Tribunal: TJMT
Processo: 1021622-37.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cerceamento de defesa. Indeferimento de produção de provas. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. O autor, ora apelante, propôs ação em 20/08/2020, buscando a declaração de nulidade da cobrança do IPTU, indenização, baixa de protesto, transferência de matrícula e outros pedidos. O juízo de origem indeferiu a produção de provas requeridas pelo autor, como inspeção judicial e prova pericial, e julgou improcedente a ação por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento das provas requeridas pelo autor, especialmente a inspeção de Oficial de Justiça no imóvel para constatar a existência de rua cortando o terreno.
III. Razões de decidir
3. O indeferimento da produção de provas pela sentença recorrida, seguido do julgamento de improcedência, caracterizou cerceamento de defesa, uma vez que as provas solicitadas eram essenciais para comprovar o fato constitutivo do direito alegado pelo autor.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o indeferimento de provas devidamente requeridas e o julgamento desfavorável à parte, por ausência de comprovação, configuram cerceamento de defesa.
IV. Dispositivo e tese
5. Apelação provida. Sentença anulada para que se oportunize a produção das provas requeridas.
Tese de julgamento: "Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de provas relevantes e, na sequência, julga improcedente a demanda por falta de comprovação do alegado."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 369.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 28.06.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021622-37.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[M. G. COELHO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.374.481/0001-72 (APELANTE), ANDREY REVELES KIST - CPF: 009.844.041-12 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA - CPF: 010.003.951-03 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Direito processual civil. Apelação cível. Cerceamento de defesa. Indeferimento de produção de provas. Sentença cassada.

I. Caso em exame

1.

O autor, ora apelante, propôs ação em 20/08/2020, buscando a declaração de nulidade da cobrança do IPTU, indenização, baixa de protesto, transferência de matrícula e outros pedidos. O juízo de origem indeferiu a produção de provas requeridas pelo autor, como inspeção judicial e prova pericial, e julgou improcedente a ação por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento das provas requeridas pelo autor, especialmente a inspeção de Oficial de Justiça no imóvel para constatar a existência de rua cortando o terreno.

III. Razões de decidir
3. O indeferimento da produção de provas pela sentença recorrida, seguido do julgamento de improcedência, caracterizou cerceamento de defesa, uma vez que as provas solicitadas eram essenciais para comprovar o fato constitutivo do direito alegado pelo autor.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o indeferimento de provas devidamente requeridas e o julgamento desfavorável à parte, por ausência de comprovação, configuram cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese
5. Apelação provida. Sentença anulada para que se oportunize a produção das provas requeridas.
Tese de julgamento: "Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de provas relevantes e, na sequência, julga improcedente a demanda por falta de comprovação do alegado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 369.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 28.06.2021.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
M. G. COELHO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que na Ação de Indenização por Danos Morais no 1021622-37.2020.8.11.0002, proposta pelo apelante em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, julgou improcedentes os pedidos,
condenando o autor/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 4o, III, do CPC, além da multa por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa (CPC, art. 81).

Os embargos de declaração foram rejeitados, no Id. 229227663.

O apelante aduz ser proprietário do lote
06
, Quadra 29, no Bairro Ouro Branco, todavia, o Município de Várzea Grande, para viabilizar acesso ao Residencial Vila São João, autorizou a construção de uma rua que corta todo o seu lote localizado na quadra 29 (matrícula no
109.942
).

Alega que houve cerceamento de defesa, tendo em vista que o juiz singular indeferiu o pedido de produção de provas ao não autorizar que o Oficial de Justiça diligenciasse no local do terreno (lote
06
, Quadra 29, no Bairro Ouro Branco) para inspecionar e constatar a existência da rua.

Assevera que no site oficial do Município de Várzea Grande constam imagens que demonstram a presença da rua passando por cima do seu lote (lote
06
, Quadra 29).

Ressalta ainda, que o CNPJ da empresa foi protestado em decorrência de débitos oriundos da cobrança do IPTU de lote que
“praticamente não existe mais”
.

Revela que anteriormente os lotes foram dados em garantia ao Banco, todavia, tal garantia não mais persiste, depois da criação da rua.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 229227678).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 243195172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O autor/apelante alega que houve cerceamento de defesa, porque juízo
a quo
indeferiu o seu pedido de produção de provas e, em seguida, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que o fato constitutivo do direito não foi comprovado.

A ação foi proposta em 20/08/2020 e pretende a declaração da nulidade da cobrança do IPTU, indenização, baixa do protesto, transferência da matrícula para o ente municipal, constatação do alegado pelo oficial de justiça, produção de prova pericial, documental e testemunhal e ônus sucumbencial.

In casu
, observa-se que as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, momento em que o apelante requereu a inspeção por Oficial de Justiça no local do terreno para demonstrar a presença da rua que corta o imóvel (Id. 229224346); o Município pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 229224347).

Em seguida, foi proferida a sentença recorrida, na qual foi indeferida a produção de provas sob o argumento de ser impertinente e inadequada no ponto de vista técnico-jurídico; e julgada improcedente a demanda, ao fundamento de que não restou comprovada a desapropriação indireta pelo poder público municipal (Id. 226400651).

Da análise dos autos, conclui-se que a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa merece ser acolhida
.

Isso porque, as imagens dos mapas e do site oficial do referido município, juntadas pelo autor/apelante, mostram que foram construídas ruas que cortam vários terrenos, não só do apelante. Assim sendo, se faz necessária a produção da prova técnica a fim de demonstrar se houve a expropriação do imóvel pelo poder público.

O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA. 1.
Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado
. Precedentes. 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 283/STF. NÃO INCIDÊNCIA.

1. A verificação de cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide em que se concluiu pela improcedência do pedido por falta de comprovação do fato constitutivo do direito constitui questão de direito que afasta a incidência da Súmula 7/STJ.

2.
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas
. Precedentes.

3. Fundamento do acórdão recorrido quanto à validade do negócio jurídico que não subsiste face ao reconhecimento do cerceamento de defesa.

4. Agravo não provido.”
(AgRg no REsp 1.415.970/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 15/08/2014).

Com efeito, não obstante ser o juiz o destinatário das provas, deve-se oportunizar às partes a indicação daquelas que entendam pertinentes para a comprovação de suas alegações, sob pena de restringir-lhes o direito de defesa, a exemplo do que se deu no presente caso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e cassar a sentença recorrida, devendo retornar os autos à origem para que se oportunize a parte interessada a produção da prova requerida.

Com a anulação da sentença, restam prejudicados os demais temas abordados na Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024